Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-61.2018.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-61.2018.8.26.0269/50001 - 1
Registro: 2020.0000152703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002733-61.2018.8.26.0269/50001, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS LTDA, é embargado
TIAGO CARRIEL VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-61.2018.8.26.0269/50001 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1002733-61.2018.8.26.0269/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos Ltda
Embargado: Tiago Carriel Vieira
Comarca: Itapetininga - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1002733-61.2018.8.26.0269
Juiz(íza) Prolator(a): Miguel Alexandre Correa França
VOTO no 12400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Promessa de compra e venda
– Apontamento de omissão e contradição – Ausência de vícios do
art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a promessa de compra e venda, contra o acórdão de fls. 369/375, que, por
votação unânime, deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante,
para, além da perda de 20% dos valores pagos, das taxas associativas e
impostos que tenham recaído sobre o imóvel, até a data da citação, condenar os
requeridos ao pagamento de 1% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato,
pela ocupação do imóvel, no período de inadimplência até a citação; afastar
multa de 2% imposta à autora; pela sucumbência, condenar os réus ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere à tese de possibilidade da retenção do sinal. Aduz,
também, contradição, no que se refere ao termo inicial e final da indenização pela
fruição do imóvel.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“NULIDADE.
Sentença
com
relatório e fundamentação. Inexistência de vício. Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-61.2018.8.26.0269/50001 - 3
3
afastada.
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. Rescisão por inadimplência dos compradores.
Devolução dos valores pagos, com percentual de retenção
pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Retenção de
20% dos valores pagos que é razoável e adequada.
Precedente do STJ. Indenização pela ocupação. Lote.
Previsão contratual de taxa de ocupação de 1% ao mês,
sobre o valor do contrato, no período de inadimplência, até a
citação. Indenização devida. Não aplicação ao caso da Lei
no 13.786/2018. Afastada multa de 2% pela interposição de
embargos de declaração, pois a parte agiu dentro dos
limites de seu direito, não havendo protelação. Sucumbência
dos réus, e não da autora, ante inadimplência. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência dos réus. Recurso
parcialmente provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-61.2018.8.26.0269/50001 - 4
4
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora